Tribunal: STF
Processo: ARE 1599803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. SIMULAÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. Caso em exame: Ação anulatória de termo de confissão de dívida e inexistência de débito proposta por adquirente de imóvel contra construtora, em razão da assinatura de termo de confissão de dívida após a concessão de quitação integral pela empresa, possibilitando a liberação de financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal. A consumidora alegou vício de consentimento e simulação, sustentando que foi coagida a assinar o referido termo para receber as chaves do imóvel. Pleiteou a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, a inexigibilidade da dívida, a devolução de valores pagos indevidamente e, subsidiariamente, a postergação do pagamento das parcelas do termo de confissão de dívida para após a quitação do financiamento junto à instituição financeira. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em determinar a validade do termo de confissão de dívida assinado pela autora, considerando a alegação de simulação na quitação do contrato para liberação do financiamento imobiliário, bem como a eventual abusividade da cobrança simultânea de prestações do financiamento e do termo confessório. Discute-se, ainda, a possibilidade de postergação da exigibilidade da dívida e a ocorrência de vício de consentimento na assinatura do termo. III. Razões de decidir: O termo de confissão de dívida foi regularmente assinado pela consumidora, e não houve prova robusta e contundente acerca da existência de vício de consentimento, ônus que lhe competia. A assinatura voluntária de contrato presume autonomia e liberdade, não sendo suficiente a alegação de que a entrega das chaves foi condicionada à assinatura do documento para caracterizar coação ilegítima. Ainda que se constate a prática de simulação por parte da construtora, tal fato não exime a consumidora do pagamento dos valores devidos, pois, ao aderir ao financiamento e assinar o termo de confissão de dívida, assumiu obrigação perante a empresa, não podendo se beneficiar da própria torpeza para obter o não pagamento da dívida. O princípio da conservação dos negócios jurídicos recomenda a manutenção das avenças firmadas, a fim de evitar prejuízos desproporcionais às partes e à instituição financeira envolvida. Quanto ao pedido subsidiário de postergação do pagamento das parcelas do termo de confissão de dívida, este se mostra desarrazoado, considerando que o financiamento habitacional possui prazo de amortização longo, não sendo proporcional que o credor aguarde todo esse período para receber valores devidos. Além disso, uma vez reconhecida a simulação praticada pelas partes, resta afastado o arcabouço protetivo conferido pelo CDC aos consumidores superendividados. No tocante aos honorários advocatícios, a total improcedência do recurso enseja a majoração da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida. Tese: I - A assinatura de termo de confissão de dívida, sem prova robusta de vício de consentimento, gera presunção de validade do negócio jurídico. II - O consumidor não pode invocar a simulação praticada entre ele e a construtora para obtenção de proveitos recíprocos, ainda que consista em falsa declaração de quitação perante instituição financeira, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. III - O princípio da conservação dos negócios jurídicos recomenda a manutenção dos contratos firmados, sempre que a nulidade puder causar maiores prejuízos do que sua preservação. V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: Código Civil, arts. 167 e 884; Lei 11.977/2009, art. 6º- A, §§ 5º e 6º; CPC, art. 85, § 11."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 5º, incisos XXII e XXIII; 170, inciso III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente